Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-16.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010082-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA SOARES - CPF: 488.908.041-49 (RECORRENTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1010082-16.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MÁRCIA CRISTINA SOARES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ERRO CADASTRAL. PROTESTO INDEVIDO E EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra decisões monocráticas, que homologaram projetos de sentença de juíza leiga e julgaram parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de IPTU, condenar o Município ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e de R$ 101,10 por danos materiais, com insurgência recursal limitada à majoração das indenizações e à fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado em razão de protesto indevido e inclusão da autora em execução fiscal por débito de IPTU inexistente; (ii) estabelecer se é possível majorar os danos materiais para além do montante documentalmente comprovado; e (iii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do município por falha administrativa em cadastro tributário é objetiva, exigindo apenas ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O erro cadastral imputou à autora responsabilidade tributária por imóvel que nunca lhe pertenceu, resultando em protesto indevido e inclusão em execução fiscal, o que configura dano moral
in re ipsa
.

A fixação do dano moral depende de arbitramento equitativo, observando proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

O método bifásico para quantificação do dano moral, conforme precedente citado do STJ, orienta a manutenção do valor quando compatível com casos semelhantes e com as circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 3.000,00 atende aos parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal e se mostra adequado à extensão do dano reconhecido.

A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo, não se presumindo, e limita-se aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

A parte autora não comprova documentalmente despesas além de R$ 101,10, razão pela qual é incabível a majoração pretendida.

A sucumbência recursal da autora afasta a condenação do recorrido ao pagamento de honorários em seu favor, aplicando-se o art. 55 da Lei no 9.099/95 no julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O protesto indevido e a inclusão do contribuinte em execução fiscal por débito de IPTU inexistente, decorrentes de erro cadastral municipal, caracterizam falha na prestação do serviço público e ensejam dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser mantido quando fixado com observância da proporcionalidade, razoabilidade e do método bifásico, em consonância com parâmetros jurisprudenciais de casos semelhantes.

Danos materiais somente são indenizáveis na extensão do prejuízo comprovado documentalmente pela parte autora, a quem incumbe o ônus da prova.

Não há condenação do recorrido em honorários recursais quando o recurso da parte autora é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal Cível/MT, N.U no 1007560-13.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 04.08.2025, DJE 09.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisões monocráticas (IDs 334714369 e 334714374), que homologaram os projetos de sentença elaborados por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito de IPTU, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta estatal.

Alega que sofreu constrangimentos, teve seu nome protestado indevidamente e foi incluída em execução fiscal por débito que não lhe pertencia.

Assim, requer a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, bem como a majoração dos danos materiais para R$ 3.000,00, conforme comprovantes apresentados. Pleiteia, ainda, a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios recursais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID 334714378), o recorrido argumenta que o valor fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua majoração.

Sustenta que não houve ato ilícito, pois o cadastro estava correto à época do lançamento tributário, e que a autora tinha o dever de comunicar eventuais equívocos cadastrais.

Quanto aos danos materiais, alega que não há prova inequívoca dos gastos alegados, tendo sido comprovado apenas o valor de R$ 101,10. Requer a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais são adequados ao caso concreto, bem como se é devida a condenação em honorários advocatícios recursais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95.

No caso em análise, a responsabilidade civil do município restou devidamente configurada na sentença de primeiro grau, que reconheceu a falha administrativa consistente no cadastramento indevido do nome da autora como responsável tributária por imóvel que nunca lhe pertenceu.

A responsabilidade civil da Administração Pública, nos casos de conduta comissiva, é objetiva, conforme dispõe o § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Para sua caracterização, exige-se apenas a presença concomitante de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, ficou demonstrado que o imóvel objeto da cobrança nunca pertenceu à recorrente, conforme reconhecido pelo próprio município em sede administrativa. O erro cadastral gerou protesto indevido do nome da autora e sua inclusão em execução fiscal, configurando inequívoca falha na prestação do serviço público.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, vê-se que a sentença merece ser mantida.

É sabido que, para a fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo de indenização, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação apta a amenizar, ainda que minimamente, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda, produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, evitando a repetição de atos lesivos.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a autora teve seu nome indevidamente protestado e foi incluída em execução fiscal por débito que não lhe pertencia. Tais fatos, por si sós, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto e conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, aliado ao fato de se tratar o demandado de empresário individual.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem fixado valores semelhantes em casos análogos, envolvendo inscrição indevida em dívida ativa e protesto por débitos tributários inexistentes.
O valor arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados em situações similares,
não
se justificando sua majoração
.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS.
INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PROGRAMA HABITACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por cidadã contra Município de Rondonópolis, visando à exclusão de seu nome de cadastro imobiliário municipal e à indenização por danos morais. A sentença homologou o projeto de sentença do juiz leigo, reconheceu a inexistência dos débitos imputados à reclamante, determinou a exclusão do nome da autora do cadastro imobiliário da Prefeitura e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. A autora recorreu buscando a majoração da indenização. 3. O Município, por sua vez, alega nulidade da citação, ausência de responsabilidade administrativa e pleiteou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação do ente público e a consequente regularidade do processo; (ii) examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço público e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A citação do município é considerada válida, tendo sido realizada por meio eletrônico, com comprovação de leitura pelo procurador municipal no sistema PJe, em data e hora registradas, afastando-se a alegação de nulidade processual. 6. O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, conforme entendimento pacífico do STJ, não configurando, por si só, confissão quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial. 7. A análise documental demonstra que o imóvel relacionado aos débitos atribuídos à autora foi adquirido pelo município em 1995 e pertence a terceiro, não havendo prova de titularidade da demandante, o que evidencia falha administrativa.
8. A indevida inclusão do nome da autora no cadastro imobiliário, com repercussão negativa sobre sua inscrição em programa habitacional, configura lesão a direito da personalidade e justifica a reparação por dano moral.
9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto, sem representar enriquecimento sem causa
. 10. O método bifásico adotado pelo STJ para fixação do quantum indenizatório foi respeitado, sendo mantido o valor arbitrado pela instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica com confirmação de leitura por procurador municipal supre a exigência de regularidade formal do ato, não havendo nulidade.

2. A inclusão indevida de nome de particular em cadastro imobiliário, sem comprovação de titularidade do imóvel, configura falha na prestação do serviço público. 3. A fixação de indenização por danos morais em valor razoável, proporcional à extensão do dano e à capacidade do causador, deve ser mantida quando observado o método bifásico do STJ e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 98, §3o e 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

(N.U 1007560-13.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025) (grifei).

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a gravidade da conduta e os transtornos suportados, observa-se que tais circunstâncias já foram devidamente consideradas pelo Juízo de primeiro grau ao fixar o valor da indenização. A mera discordância com relação ao
quantum
não é suficiente para justificar sua alteração, especialmente quando o valor se mostra razoável e proporcional.

No que tange aos
danos materiais
, a sentença reconheceu apenas o valor de R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos),
correspondente aos comprovantes efetivamente juntados aos autos
.

A indenização por danos materiais exige
prova inequívoca
do prejuízo suportado.
Não se presume o dano material
, assim,
tal dano precisa ser demonstrado de forma clara e objetiva
.

O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos incluem apenas o que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucro cessante).

No caso dos autos,
a recorrente apresentou comprovantes de despesas no valor total de R$ 101,10
,
referentes a certidões e autenticações
.

Quanto aos demais valores alegados (totalizando R$ 3.000,00),
não
há prova documental suficiente que comprove sua efetiva ocorrência.

O ônus da prova dos danos materiais incumbe à parte autora, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não tendo a recorrente se desincumbido deste ônus probatório,
não há como acolher o pedido de majoração dos danos materiais
.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, o valor de R$ 101,10 fixado na sentença a título de danos materiais deve ser mantido.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios recursais, o art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé
.

Contudo, em sede recursal, a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários advocatícios quando há sucumbência recursal, nos termos do mesmo dispositivo legal.

No presente caso,
considerando que o recurso da autora não obteve provimento
,
não há que se falar em condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor da recorrente
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026